Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-71.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em apelação provida para reformar sentença que havia determinado a cessação de descontos na conta corrente da parte autora relativos a empréstimos contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer se há omissão no acórdão recorrido e prequestionar os dispositivos legais citados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso interposto, sem que estejam presentes vícios no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.